Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DISCIPLINAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de prova constitutiva do direito pelo autor.
2. A recorrente/autora afirma que deveria cursar o 4o semestre do curso de administração, mas que as disciplinas desse semestre constam como indisponíveis, havendo a informação de que a autora encontrar-se-ia em dependência quanto a elas. Assim, pretende que tais disciplinas lhe sejam disponibilizadas e que a informação quanto à dependência seja retirada. A recorrida/ré, por outro lado, sustenta a regularidade de seus procedimentos.
3. Na análise dos autos, verifica-se que, de fato, a autora não juntou provas constitutivas de seu direito, ônus que lhe cabia (art. 373, inciso I, CPC). A inversão do ônus da prova, requerida pela aluna, consumidora, é cabível quando a prova for de difícil produção pela parte, o que não é o caso. Com efeito, a parte autora sequer juntou seu histórico escolar, a demonstrar as pendências relatadas, ou mesmo telas sistêmicas que comprovassem a indisponibilidade das disciplinas. Em que pese ao fato de ter restado incontroverso que a autora se encontra na dependência dessas matérias, não restou comprovada qualquer ilicitude inerente a tal situação, ou qualquer falha de procedimento por parte da ré, passível de ser demonstrada mediante juntada de regulamentos da faculdade ou mesmo mediante comprovação de que, em casos similares, a conduta da faculdade em relação a outros alunos tenha sido diversa.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00, cuja exigibilidade fica sobrestada em razão da gratuidade de justiça deferida à parte (ID 14140143).
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.